Tribunal: TJDFT
Processo: 0715251-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIM DO RELACIONAMENTO AMOROSO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO RÉU. DANO MATERIAL DEMONSTRADO.

1. Não é passível de conhecimento pedido formulado somente em sede de recurso cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. Conforme conversa extraída de print do aplicativo WhatsApp, verifica-se que o réu reconheceu dever a autora os valores por ela indicados à exordial, referentes a compras efetuadas no cartão de crédito de titularidade dela, devendo o valor confessado ser pago pelo réu apelante em favor da autora.

3. Com relação aos valores transferidos pelo réu em favor da autora e comprovados nos autos, embora as quantias transferidas excedam em muito o valor devido, não há nos autos a indicação da motivação da transferência dos referidos valores, não se podendo afirmar que foram realizadas para o pagamento das despesas descritas na exordial ou relativas ao pagamento de outras despesas realizadas pelo réu em seu benefício utilizando-se do cartão de crédito de titularidade da autora. Assim, inviável acolher o pedido para compensação dos valores.

4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.